Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-61.2018.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000865-61.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIYUKI VICTORIA SMANIOTTO - CPF: 032.726.841-74 (APELANTE), CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO), REGINALDO CARMO DOS SANTOS - CPF: 012.624.231-39 (APELANTE), VIVIANE CECCATTO - CPF: 954.959.401-72 (APELANTE), VIVIANE CECCATTO - CPF: 954.959.401-72 (ADVOGADO), REGINALDO CARMO DOS SANTOS - CPF: 012.624.231-39 (APELADO), VIVIANE CECCATTO - CPF: 954.959.401-72 (ADVOGADO), VIVIANE CECCATTO - CPF: 954.959.401-72 (APELADO), MIYUKI VICTORIA SMANIOTTO - CPF: 032.726.841-74 (APELADO), CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELO SMANIOTTO (APELANTE), MIYUKI VICTORIA SMANIOTTO - CPF: 032.726.841-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO HENRIQUE SMANIOTTO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROVA DA PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL, DA POSSE INJUSTA EXERCIDA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM – CONTRATO DE COMPRA E VENDA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO – IMISSÃO NA POSSE TÃO SOMENTE NA PARTE QUE NÃO FOI ADQUIRIDA PELA REQUERIDA – DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a procedência da ação se faz necessário que o requerente comprove a propriedade sobre o imóvel, demonstre a posse injusta exercida pelo réu e faça a individualização do bem.

Se no contrato de compra e venda é possível identificar que houve alienação de parte do imóvel de matrícula nº 7.263, especificados na cláusula 1ª, mediante o pagamento comprovado nos autos, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu a imissão na posse tão somente na parte que não foi adquirida (salão comercial e garagem no térreo e um apartamento no primeiro piso).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE ANGELO SMANIOTTO, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Imissão de Posse n. 1000865-61.2018.8.11.0044, ajuizada em face de VIVIANE CECCATTO e outro, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para imitir definitivamente a parte autora na posse do imóvel de matrícula nº 7263, especificamente no salão comercial e garagem no térreo e um apartamento no primeiro piso, tão somente na parte que não foi adquirida pela requerida Viviane Ceccatto, conforme especificado na cláusula 1ª do contrato de compra e venda, bem como reintegrar a parte ré na área específica de 99 metros quadrados, sendo 6.60 metros de frente e 15 metros lateral, Rua Brasília, compreendendo térreo (duas salas comerciais) e primeiro piso (um apartamento), fixado o prazo de 15 dias para desocupação voluntária.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente sustenta que o imóvel deixado pelo “
de cujus
”, qual seja, um apartamento com área de 225 metros quadrados, situado na zona urbana do município de Gaúcha do Norte-MT e registrado com a matrícula 7263 do CRI de Paranatinga/MT, de valor venal de R$73.484,55 (setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) está sendo ocupado indevidamente pelos apelados, sem que os frutos estejam sendo repassados ao inventariante, motivo pelo qual busca a sua imissão na posse total do bem recebido por herança.

Forte nestes argumentos, pugna pela reforma da sentença e pela procedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 152609730, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o nobre representante do
Parquet
Estadual deixa de opinar no presente feito (Id. 163397189).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Espólio de Angelo Smaniotto, em face da sentença que confirmou
“em parte a liminar anteriormente concedida ao requerente (salão comercial e garagem no térreo e um apartamento no primeiro piso) tão somente na parte que não foi adquirida pela requerida Viviane Ceccatto, conforme especificado na cláusula 1ª do contrato de compra e venda, devendo esta ser reintegrado na área de 99 metros quadrados, sendo 6.60 metros de frente e 15 metros lateral, Rua Brasilia, compreendendo térreo (duas salas comerciais) e primeiro piso (um apartamento) e julgou parcialmente procedente o pedido inicial e reconvencional, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para imitir definitivamente a parte autora e a requerida Viviane Ceccatto na posse do imóvel de matrícula 7263, conforme acima especificado, fixando o prazo para desocupação voluntária do requerente de 15 dias”.

Pois bem.

O fundamento desta ação está no reconhecimento da propriedade e, neste sentido que o art. 1.228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem o direito de reaver a posse de quem injustamente a possua ou detenha.

Para a procedência da ação, necessário que o requerente comprove a propriedade sobre o imóvel, demonstre a posse injusta exercida pelo réu e faça a individualização do bem. Em outras palavras, a ação de imissão visa conferir ao proprietário sem a posse bem possuído irregularmente por terceiro.

Na hipótese, como bem consignado na sentença, a matrícula do imóvel n. 7.263 detém a averbação do aditivo da Cédula de Crédito Bancário nº B20330508-4 colocando a requerida Viviane Ceccatto como avalista em substituição ao falecido Angelo Smaniotto (ID. 15471496).

No contrato de compra e venda (ID. 23036916) verifica-se que Leoni Smaniotto e Angelo Smaniotto alienaram 99 metros quadrados especificados na cláusula 1ª do imóvel de matrícula nº 7.263 a requerida Viviane Ceccatto, mediante o pagamento de R$50.000,00 em espécie e a cédula de crédito nº B40331282-1 no valor de R$ 65.504,82 (cláusula 9ª), cujos recibos estão encartados no ID. 23036912.

Portanto, não há dúvidas que a recorrida Viviane Ceccatto adquiriu parte do imóvel, sem existir prova de má-fé. Além disso, nos termos da jurisprudência,
“(...) Conforme o artigo 37 do Decreto-Lei 70/1966, a única exigência para que se requeira a imissão na posse é a transcrição no Registro Geral de Imóveis da carta de arrematação, não havendo necessidade de notificação extrajudicial para desocupação”
(TJMG - Apelação Cível n° 1.0687.10.001412-9/006. Relatora Des(a) Mariza Porto. 11ª C.C. Julgamento: 26/03/2014. Publicação da Súmula: 31/03/2014)

Não fosse o bastante, quando da intimação das partes quanto a as provas que pretendiam produzir, não houve impugnação específica das provas encartadas nos autos, quais sejam: matrícula do imóvel atestando a propriedade de Angelo Smaniotto juntamente com Leoni Smaniotto, bem como o contrato de compra e venda firmado com a requerida Viviane Ceccatto que assumiu o contrato de crédito como avalista em substituição a Angelo Smaniotto e apresentou os recibos de pagamento/quitação sem que houvesse qualquer desacordo pelo espólio recorrente (art. 373 do CPC).

Portanto, agiu bem o magistrado em conceder a imissão na posse tão somente na parte que não foi adquirida pela requerida Viviane Ceccatto (salão comercial e garagem no térreo e um apartamento no primeiro piso), conforme especificado na cláusula 1ª do contrato de compra e venda.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023